Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL, APENAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS, QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO ESVAZIA O OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE VERIFICA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR.

1. Não se conhece de agravo de instrumento quanto à alegação de inépcia da petição inicial, devendo ser admitido apenas em relação à arguição de prescrição.
2. A prolação de sentença de mérito, rejeitando os embargos à monitória, não acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nesse feito, afastou a prejudicial de prescrição, uma vez que, tratando-se de decisão que versa sobre o mérito do processo, cuidou de matéria que se enquadra entre aquelas que impõem a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso II, do CPC). Por isso, a ausência de interposição oportuna desse recurso específico formaria preclusão (art. 1.009, § 1o, do CPC), razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido.
3. Nas cédulas de crédito para pagamento em prestações sucessivas, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida.

4. Rejeita-se a alegação de prescrição, suscitada em sede de embargos à ação monitória, se, proposta a ação dentro do prazo prescricional, a citação não se aperfeiçoou em face da dificuldade de localização do devedor, não tendo ocorrido, portanto, demora ou desídia imputáveis ao credor.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.